Tribunal: TJSP
Processo: 0000406-09.2017.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Exame de dosagem alcoólica corroborado pelas testemunhas. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de potencialidade lesiva

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Exame de dosagem alcoólica corroborado pelas testemunhas. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de potencialidade lesiva na conduta. Condenação mantida. Dosimetria não comporta reparos. Adequada a compensação entre a reincidência e a confissão. Cabível a majoração pela agravante disposta no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. Regime inicial semiaberto de rigor. Pena corporal substituída por restritiva de direitos. Recurso improvido.